Tribunal: TJES
Processo: 0001903-02.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001903-02.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA DIAS DE PAULA

APELADO: MARCOS DE PAULA MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente. O Apelante alegou erro na valoração da prova oral, sustentando que teria exercido posse sobre o imóvel com base em contrato de locação verbal e que teria sido vítima de esbulho possessório. Pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento de sua posse e consequente reintegração. O Apelado, em contrarrazões, defendeu a improcedência da demanda, destacando a ausência de comprovação da posse anterior pelo autor e a inadequação da via possessória para discutir questões de domínio entre herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante logrou comprovar a posse anterior ao suposto esbulho; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da demora na tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. O Apelante não demonstrou o exercício da posse fática sobre o imóvel, limitando-se a invocar relação de parentesco com antiga proprietária e suposta incumbência verbal, sem respaldo documental.

A prova oral produzida mostrou-se contraditória e frágil. A única testemunha que sustenta a tese do Apelante indicou contrato verbal de locação, enquanto as demais confirmaram posse contínua e antiga do Apelado, desde 1999, corroborando a tese de posse consolidada.

A ausência de elementos materiais, como comprovantes de pagamento de tributos ou encargos relacionados ao imóvel, reforça a insuficiência probatória quanto à posse alegada.

A simples alegação de propriedade ou vínculo hereditário não autoriza a utilização da ação possessória quando não demonstrado o exercício anterior da posse pelo autor.

Inviável o reconhecimento do esbulho, diante da ausência de prova da posse anterior, requisito essencial para sua caracterização.

A alegação de cerceamento de defesa em razão da morosidade processual não se sustenta, pois o Apelante teve garantido o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo específico decorrente da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, não sendo suficiente a alegação de domínio ou vínculo hereditário.

Não há esbulho possessório quando o autor não comprova o exercício fático da posse sobre o bem.

A morosidade processual, por si só, não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 561; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10407180012020001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 17.03.2022.
TRF-4, AG nº 5045376-37.2021.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 09.03.2022.
TJ-RJ, Apelação nº 0003107-02.2012.8.19.0075, Rel. Des. Renato Lima Char­naux Serta, j. 19.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0001903-02.2013.8.08.0007

APELANTE:
DJALMA DIAS DE PAULA

APELADO:
MARCOS DE PAULA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por
DJALMA DIAS DE PAULA
,
contra a r. sentença
ID. 14926910,
proferida pelo
d. Juízo
da
1ª
Vara de Baixo Guandu
/ES
,
que,
nos autos da “
a
ção de
r
eintegração
de
p
osse”,
ajuizada
em desfavor de
MARCOS DE PAULA MARTINS
,

julgou
im
procedente

a pretensão autoral
.

Irresignado, o autor interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID 14926912), sustentando, em suma, o
error in judicando
na valoração da prova testemunhal. Alega que o depoimento de sua testemunha, Sr. Delzuito José dos Santos, comprovaria sua posse anterior ao confirmar a existência de um contrato de locação verbal, bem como o esbulho. Aduz que o depoimento da testemunha do Apelado seria frágil e insuficiente para comprovar a posse contínua. Por fim, argumenta que a longa duração do processo teria cerceado seu direito de defesa. Pugna pela reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

O Apelado apresentou
contrarrazões
(ID 14926914), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que o Apelante não demonstrou sua posse anterior e que a ação possessória não é a via adequada para discutir propriedade. Defende a robustez das provas que demonstram sua posse longeva e a inexistência de esbulho.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pel
o apelante
, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão,
bem como foi
deferida
em primeiro grau
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Apelante logrou êxito em comprovar os requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, notadamente a sua posse anterior e o esbulho supostamente praticado pelo Apelado.

A ação de reintegração de posse é o remédio processual cabível ao possuidor que foi injustamente privado de sua posse (esbulho). Para o seu deferimento, é indispensável que o autor comprove, de forma cumulativa, os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O
fundamento
da questão possessória é a demonstração inequívoca da posse anterior pelo autor. A posse, como se sabe, é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), não se confundindo com o direito de propriedade em si.

No caso em tela, o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que exercia a posse fática sobre o imóvel. A sua pretensão está amparada, essencialmente, no título de propriedade de sua irmã desaparecida e em uma suposta
atribuição
verbal de cuidado, desprovida de qualquer lastro probatório material.

A prova oral produzida mostrou-se dividida e insuficiente para alicerçar a tese autoral. Se por um lado a testemunha Delzuito José dos Santos afirmou ter alugado o imóvel do Apelante, por outro, as testemunhas também arroladas pelo autor, Sedalina Tavares Minarine declarou em juízo que "Marcos [o Apelado] cresceu no imóvel", bem como Ozeias Augusto Filho declarou que o requerido residia no imóvel desde 1999 com sua mãe, corroborando a tese defensiva de uma posse antiga e consolidada.

Diante da fragilidade e da contradição da prova oral, e à míngua de qualquer outro elemento de convicção — como comprovantes de pagamento de tributos ou despesas com o imóvel pelo Apelante —, a conclusão
é de que
a posse anterior não foi comprovada. A ação possessória não é a via adequada para que um herdeiro, com base no domínio, busque reaver bem que se encontra na posse de outrem, ainda que também herdeiro.

Como consequência lógica da ausência de prova da posse anterior, a alegação de
esbulho
também não se sustenta. Não se pode falar em esbulho contra quem não demonstrou ser o possuidor do bem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - TUTELA POSSESSÓRIA - CONCESSÃO INCABÍVEL. Nas ações possessórias, faz-se necessária a prova da posse, exercício de fato sobre a coisa, não bastando a simples exibição do título de domínio. Por dicção do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse . Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a própria posse alegada, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10407180012020001 Mateus Leme, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, na qual foi deferida medida de urgência para que o réu promovesse a imediata desocupação da área de 6,5 hectares de propriedade da autora, removendo também as cercas elétricas instaladas. 2. É certo que a ação de reintegração de posse tem lugar quando houver esbulho possessório. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa e, portanto, pressupõe a perda da posse. Se não existir a prévia posse e o possuidor não for dela despojado, esbulho não haverá. A alegação de domínio não autoriza o dono da coisa, sob este fundamento, pretender a posse que esteja sendo desfrutada por outro, seja qual for a sua qualidade. Precedentes. 3 . Constatada a não comprovação ou sequer alegação de que houve posse anterior que tenha sido perturbada, não se mostra cabível, em princípio, o manejo da ação de reintegração de posse. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 50453763720214040000 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, 4ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORES QUE AFIRMAM SER PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOIS, QUADRA 14, LOTE 21, JARDIM DA PAZ/MAUÁ NO MUNICÍPIO DE MAGÉ E QUE OS REQUERIDOS TERIAM ESBULHADO A POSSE DO REFERIDO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, AO FUNDAMENTO DE QUE OS AUTORES NÃO COMPROVARAM A POSSE ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DE QUE OS AUTORES NUNCA TIVERAM A POSSE DIRETA DO BEM. REINTEGRAÇÃO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00031070220128190075 202000115197, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 19/08/2020, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/08/2020)

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa em razão da demora na tramitação do feito não prospera. O Apelante não demonstrou qual prova específica foi obstada de produzir em decorrência do tempo, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais. A morosidade processual, embora indesejável, não configura, por si só, nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, não tendo o Apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.